Tribunal: TJDFT
Processo: 0743974-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743974-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDIVALDO PERES, JOSE PERES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS. MARÇO DE 1990. VERBAS REFLEXAS. INCLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - A aplicação do índice adequado de correção monetária, em substituição à indevida indexação de cédula de crédito rural em março de 1990, implica recálculo do saldo devedor, com os reflexos daí decorrentes. 2 - Considerado o esclarecimento prestado pela Perita em laudo complementar, que não foi contraposto por razão sustentável pelo Agravante, bem assim a baliza jurisprudencial traçada em recurso repetitivo sobre o termo inicial de incidência dos juros de mora em casos da espécie, torna-se patente o acerto da decisão agravada ao homologar o laudo pericial, pois se encontra dotado dos requisitos previstos no CPC 473 e em sintonia com os parâmetros definidos no título executivo judicial. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os documentos SLIPS/XER colacionados aos autos são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e a transcrição dos dados originais para o meio digital realizada de forma fidedigna. Afirma que são documentos idôneos que gozam de presunção de veracidade, pois são documentos emitidos a partir de dados dos registros de escrituração contábil da instituição financeira, que inclusive se sujeita a fiscalização dos órgãos reguladores e escrituração contábil específica. Acrescenta que o artigo 10 da Resolução 4474 do Banco Central do Brasil dispõe que as instituições financeiras não são mais obrigadas a armazenar as versões originais dos seus documentos, razão pela qual os extratos juntados pelo recorrente devem ser considerados como fidedignos, pois reproduzem a efetiva movimentação financeira /contábil havida na vigência dos financiamentos, a exemplo do que ocorre com extratos de contas bancárias e de outros empréstimos e financiamentos. Aponta, ainda, ofensa às Leis 5.969/1973 e 8.171/1991, sustando que a parte recorrida foi indenizada pelo PROAGRO, devendo o valor da indenização ser considerado para abatimento do valor devido por esta instituição financeira. Pugna pela imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.445.162-DF (Tema 1290). Pleiteia a concessão do efeito suspensivo do apelo especial. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHES, OAB/DF 67.961. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à mencionada afronta às Leis 5.969/1973 e 8.171/1991, pois “não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, nego o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.290/STF, nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023